Tribunal: TJMT
Processo: 1014452-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014452-83.2021.8.11.0000 – Vila Rica
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Douglas Dalacorte em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de manutenção de posse que move contra Luís Renato Virgili Pedroso, Ana Paula Virgili Pedroso, Luciana Virgili Pedroso Garcia e Francisca Virgili Pedroso, indeferiu a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida, previstos no art. 561, do CPC.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, diante da demonstração da presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, para a proteção possessória, notadamente diante da comprovação da posse e da turbação realizada. Assevera que possui cartas de anuência por três e quatro anos, de modo que enquanto perdurar débitos a terceiros, não há o que se falar em inadimplência contratual.
Segue sustentando que o prazo do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes é de 10 (dez) anos, de modo que tem o direito de ser mantido na posse do bem. Defende a aplicabilidade, por analogia, da decisão proferida na ADPF 828, do STF, que suspende qualquer tramitação judicial inerente à reintegração de posse e/ou despejo por falta de pagamento. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Todavia, no presente caso, a despeito das substanciosas alegações do agravante, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada.
É cediço que a ação de manutenção de posse é movida pelo possuidor turbado, a fim de manter a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.
Com efeito, para a concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561, do CPC.
Compulsando os autos, a despeito dos documentos carreados, não verifico ao menos em sede de cognição sumária, a existência de elementos aptos a demonstrar de forma consistente, a posse escorreita, bem como o esbulho alegado, em relação ao bem objeto da lide.
Como bem salientou o douto magistrado a quo, “a despeito da posse direta do autor estar fundamentada no contrato de parceria incurso aos autos, nota-se que os requeridos lhe notificaram acerca do inadimplemento da avença, conforme extrato que consta dos autos”. E ainda, “o inadimplemento importa em cláusula resolutiva do negócio jurídico celebrado entre as partes, sendo que o autor não juntou ao feito os respectivos comprovantes de pagamento” (id. 97650980, p. 6)
Ademais, não há o que se falar em aplicação, por analogia, da decisão proferida pelo STF, na ADPF 828, tendo em vista que aquela decisão visa resguardar os direitos fundamentais à moradia, à saúde, à dignidade e à vida de populações vulneráveis, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.
Nesse passo, a despeito das substanciosas alegações, o agravante não se desincumbiu de demonstrar, de forma indene de dúvidas, a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar possessória, de modo a ensejar a reforma do decisum.
A medida não é, por óbvio, irreversível, não havendo que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que em caso de reforma da decisão quando da análise do mérito recursal, as partes retornarão ao status quo ante.
Assim, não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal.
Desse modo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito ativo almejado, devendo aguardar a manifestação do MM. Juiz, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator